Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705394-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VICTORIA OFFICE TOWER AGRAVADO: JAILSON MARQUES DOS SANTOS, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICTORIA OFFICE TOWER contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por JAILSON MARQUES DOS SANTOS em face da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA – COOPERSEFE: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Jailson Marques dos Santos em desfavor de Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal, que foi extinto pelo pagamento após a arrematação do box de garagem n. 1.029, situado no Subsolo do Edifício Victoria Office Tower, Bloco A da Quadra 04 do SA/Sul, Brasília-DF, matrícula n. 138.879 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme edital de leilão de id 54736797. Após a lavratura do auto de arrematação (id 62136670) e determinação de expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse (id 65384444), bem como transferência do valor objeto da arrematação para o exequente (id 65608358), chegou ao conhecimento do Juízo que o box de garagem objeto do leilão judicial foi extinta por meio do regimento interno do condomínio onde localizado o bem (id 66267296). Determinada intimação do condomínio – que não integra a lide – a fim de esclarecer sobre a extinção da vaga de garagem, a despeito da inexistência de averbação no registro da matrícula do imóvel (id 67133793), o Condomínio do Edifício Victoria Office Tower apresentou manifestações de id 69004934, id 75814642 e id 76728538, afirmando, em resumo, que o projeto original da edificação sofreu modificações, inclusive com o aparelhamento de motor de emergência e novos quadros de eletricidades, os quais foram construídos sobre algumas vagas de garagens, inclusive sobre a vaga 1029 (objeto da arrematação), que foi eliminada, conforme Convenção Condominial. Aduz que a Cooperativa agiu com má-fé ao permitir o prosseguimento do feito sem suscitar tal fato, que foi verificado, inclusive, em outros processos, a indicar que a avaliação do presente feito foi realizada de forma equivocada. Respostas do exequente (id 70478620 e id 79162060) requerendo a responsabilização do condomínio, haja vista a inexistência de registro na matrícula do imóvel e manifestação do arrematante (id 71008264) pugnando pela devolução dos valores gastos com a arrematação. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.227 do Código Civil estabelece que os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos. E, nos termos do art. 172 da Lei n. 6.015/73, no Registro de Imóveis serão feitos o registro e a averbação dos títulos e atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. Dispõe, ainda, o art. 246 da norma em comento que, além dos casos expressamente indicados no art. 167, II, serão averbados na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. Nesse descortino, verifica-se como obrigatória, para que produza efeitos perante terceiros, que seja efetuada a averbação de quaisquer atos jurídicos que importem em transmissão, constituição ou extinção de direitos reais sobre imóveis. Nessa linha, conquanto o Condomínio do Edifício Victoria Office Tower alegue a existência de modificação do projeto original do prédio, com a realização de nova destinação para a vaga de garagem objeto da celeuma, reconhece, de outro norte, que não houve qualquer averbação da extinção da vaga de garagem, o que impede que o ato produza efeitos perante terceiros, in casu, o arrematante do bem. Com efeito, a ausência de registro implica a ausência de necessária publicidade ao alegado negócio jurídico, porquanto a situação de fato não levada a registro não é capaz de fundamentar a transmissão do domínio do imóvel em questão nem, por si só, de produzir efeitos jurídicos perante terceiros. Anote-se que as alegações levantadas pelo Condomínio não são suficientes a afastar a obrigação legal imposta, devendo, assim, assumir o ônus pela desídia em atender à determinação legal de observância obrigatória. Sobre questão similar, oportuno destacar precedente deste e. TJDFT, litteris: “(...) 4. Apesar de o réu ter afirmado a existência de negócio jurídico com a construtora visando à quitação do contrato de financiamento por eles entabulado que acarretou o cancelamento da consolidação da propriedade plena do imóvel e a consequente alteração desta, não se pode perder de vista que, nos termos do art. 108 do CC corroborado pelo art. 172 da Lei no 6.015/73, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, devendo o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade, ser realizados no Registro de Imóveis. 4.1. Dessa formalidade legalmente exigida extrai-se a finalidade de proteger a propriedade e conferir publicidade aos atos jurídicos a ela concernentes, de modo que os direitos dela decorrentes possam ser oponíveis a terceiros. 5. O banco réu não pode ser considerado parte ilegítima para a ação de cobrança de taxas condominiais pois a alteração de propriedade não foi averbada no correspondente assentamento do imóvel a fim de tornar de conhecimento público a existência do negócio jurídico que a ensejou; por não haver demonstração de que a construtora tenha se imitido na posse do imóvel; e em razão da inexistência de qualquer comprovação de que o condomínio tinha inequívoca ciência da alteração da propriedade do citado bem. 6. Apelação desprovida.” (Acórdão 1183230, 07110399720188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, imperiosa a determinação ao Condomínio de que proceda à desocupação da vaga de garagem n. 1.029, situada no Subsolo do Edifício Victoria Office Tower, Bloco A da Quadra 04 do SA/Sul, Brasília-DF, matrícula n. 138.879 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão de expedição de mandado de imissão de posse em favor do arremetante e/ou conversão da obrigação em perdas e danos (esta a pedido do interessado). Alternativamente, poderá o condomínio efetuar o depósito integral do valor pago pelo arrematante, com as devidas atualizações, caso persista seu interesse em permanecer na posse do imóvel alienado judicialmente. O Agravante sustenta que, conquanto haja registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a vaga de garagem não existe, já que foi destinada pela incorporadora à instalação do sistema de energia elétrica do prédio. Salienta que o cumprimento da imissão na posse trará enorme prejuízo aos condôminos, pois importaria em desmonte de paredes, vigas e pilastras de sustentação, além do sistema de eletricidade do edifício. Acrescenta que eventual condenação em perdas e danos deve ser objeto de ação própria e somente poderia alcançar o exequente e o executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “porquanto o Condomínio Victoria Office Center, que não participou da lide, é parte ilegítima para receber tais comandos, que devem ser direcionados à Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal Ltda” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “cassar, em relação ao Condomínio Victoria Office Center a decisão ID 81634916, porquanto este é parte ilegítima para suportar eventual indenização por perdas e danos nestes autos” ou, alternativamente, “a cassação da decisão ID 81634916, porquanto as partes devem ser remetidas à nova demanda de conhecimento, assegurando-se aos envolvidos a ampla defesa e o contraditório” ou, ainda, “caso mantida a determinação de que o Condomínio Victoria Office Center deve depositar o valor da arrematação, que seja, expressamente, garantido ao condomínio agravante todos os direitos incidentes sobre o imóvel, com a consequente comunicação ao cartório para averbação da titularidade do imóvel em favor do Condomínio Victoria Office Center”. Preparo recolhido (23474003). É o relatório. Decido. Estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Se a vaga de garagem não existe, fato que poderia ter sido detectado na avaliação ou pelo próprio arrematante que tem a prerrogativa de verificar previamente o bem, em princípio não pode subsistir a arrematação. O que justifica a existência do imóvel é a sua conformidade física. O fólio real é apenas instrumento de registro e publicidade. Eventual lapso do Agravante quanto à alteração registraria não tem o condão de revitalizar juridicamente vaga de garagem que deixou de existir. Também não parece admissível, no contexto da cognição sumária, que a imissão do arrematante na posse do imóvel envolva comprometimento da integridade estrutural do edifício onde se localiza a vaga de garagem. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre dos prejuízos que a imissão de posse pode acarretar para o condomínio e para os condôminos. Isto posto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator